Tribunal: TJSP
Processo: 1500382-59.2019.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500382-59.2019.8.26.0613, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é apelante
PEDRO VICTOR ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, deram
parcial provimento ao recurso para fixar a pena-base no mínimo legal, sem reflexos
no total da reprimenda, bem como conceder o regime aberto, mantida a r. sentença
nos seus demais termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500382-59.2019.8.26.0613 -Voto no 1129
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500382-59.2019.8.26.0613 VARA ÚNICA
DA COMARCA DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: PEDRO VICTOR ALVES DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1129
PEDRO VICTOR ALVES DA SILVA
foi processado e condenado, pela r. sentença de fls. 130/136, cujo relatório
adota-se, como incurso no artigo 157 "caput", c.c. artigo 14, inciso II e artigo
61, inciso II, "h", todos do Código Penal, ao cumprimento de um ano e quatro
meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de três dias-multa, no
patamar mínimo.
Inconformado, recorreu o apelante para
pleitear a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de
Processo Penal; alternativamente, regime diverso do fechado e detração (fls.
168/173).
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões (fls. 177/179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500382-59.2019.8.26.0613 -Voto no 1129
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 189/199).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 13 de setembro
de 2019, por volta das 6h, na Rua Bento Fonoff, n. 111, Jardim das
Palmeiras, na comarca de Santa Cruz das Palmeiras, o apelante tentou
subtrair, para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à
vítima Nelson Dringoli de Paula, maior de 60 (sessenta) anos, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade está demonstrada pelos
boletins de ocorrência (fls. 09/17) e auto de exibição e apreensão (fls. 18/20).
Calado
no
flagrante
(fls.
07),
interrogado em juízo (fls. 128/129), confessou a increpação contida na
denúncia, ao afirmar que tem 18 anos de idade e veio do Ceará para trabalhar
na colheita da cidade.
Não recebeu pagamento pelo serviço
prestado, passava fome e, por isso, praticou o delito, mas se arrependeu
quando chegou em sua residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500382-59.2019.8.26.0613 -Voto no 1129
4
Ouvida em juízo (fls. 128/129), a
vítima Nelson narrou que estava em sua residência quando, por volta das
06h00min, visualizou o apelante pular o muro, munido de uma arma de fogo,
pedindo dinheiro.
Respondeu que não tinha, mas o
apelante engatilhou a arma e disse que o mataria, por isso, partiu para cima do
roubador, que fugiu correndo.
Nada
foi
subtraído.
Conhecia
o
apelante, pois sempre ia na sua residência pedir dinheiro e comida, sendo
atendido algumas vezes.
A testemunha de acusação Zeny (fls.
128/129), esposa da vítima, disse, em juízo, que ouviu o momento em que o
apelante pediu dinheiro a seu marido e o ameaçou de morte.
Conhecia o apelante porque sempre
estava na porta de sua casa pedindo dinheiro e mantimentos.
O policial civil Antonio Marcos (fls.
128/129) relatou, em juízo, que estava na delegacia quando tomou
conhecimento dos fatos, sendo informado sobre características do roubador,
como o cabelo com luzes e que possivelmente se tratava de um vizinho da
vítima.
Diante das informações, diligenciaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500382-59.2019.8.26.0613 -Voto no 1129
5
nos arredores e localizaram o apelante que apontou aonde teria guardado o
simulacro de arma de fogo e confessou os fatos.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
Pedro foi reconhecido pela vítima como
o roubador que invadiu a sua residência e, mediante grave ameaça, exercida
com simulacro de arma de fogo, exigiu a entrega de dinheiro, de modo que só
não consumou o intento criminoso graças a pronta reação da vítima.
A narrativa do ofendido foi corroborada
pela confissão do apelante em juízo, razão pela qual não há que se duvidar
das declarações prestadas sob o crivo do contraditório.
Do conjunto probatório produzido,
descabe cogitar de atipicidade da conduta por crime impossível, eis que o fato
de a vítima afirmar que não tinha dinheiro no momento do crime não torna
impossível a consumação do roubo por ineficácia absoluta do meio,
tampouco por absoluta impropriedade do objeto, nos termos do artigo 17 do
Código Penal.
Tanto é que, mesmo diante da negativa
da vítima, o apelante persistiu na ação criminosa, que só não se consumou
porque o ofendido reagiu e, assim, motivou a fuga do assaltante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500382-59.2019.8.26.0613 -Voto no 1129
6
Desse modo, a condenação do apelante
pela tentativa de roubo era medida de rigor.
Por derradeiro, a reprimenda comporta
reparo em parte.
A pena-base foi exasperada no patamar
de um quinto, acréscimo que será afastado, eis que o apelante é primário e a
gravidade concreta do delito não extrapolou à inerente ao tipo penal em
apreço.
A agravante do artigo 61, inciso II, h do
Código Penal ( vítima idosa) foi compensada com as atenuantes da confissão
e da menoridade relativa, de modo que a pena permanecerá no mínimo legal,
a teor da Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça, portanto, quatro
anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.
Reconhecida a tentativa, a reprimenda
foi reduzida no patamar de dois terços, ante o "iter criminis" percorrido,
totalizada a pena final de um ano e quatro meses de reclusão e pagamento de
três dias-multa, no patamar mínimo.
Ante
primariedade
e
o
total
da
reprimenda, inferior a quatro anos, crime que não ultrapassou a esfera da
tentativa e praticado com simulacro de arma de fogo, sem olvido de que o
apelante permaneceu custodiado cautelarmente por cerca de quatro meses,
consideradas as circunstâncias do caso em tela, é de rigor a fixação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500382-59.2019.8.26.0613 -Voto no 1129
7
aberto, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para fixar a pena-base no mínimo legal, sem reflexos
no total da reprimenda, bem como conceder o regime aberto, mantida a r.
sentença nos seus demais termos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR